Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713328-09.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO GONCALVES DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Júlio Gonçalves da Silva contra sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, ao julgar improcedentes os pedidos, revogou a liminar concedida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar que a ré suspenda o fornecimento de energia elétrica. Alega que as últimas três (3) faturas foram quitadas e que o débito cobrado corresponde a despesas, multas e juros antigos. Afirma que houve o pagamento das faturas referentes aos últimos noventa (90) dias antes do corte, conforme determina o art. 172, da Resolução 414/2010 da Aneel. Sustenta a impossibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia por dívida pretérita. Alega que o perigo de dano emerge do corte de serviço essencial, necessário para atender suas necessidades básicas e de sua família. É o relato do necessário. Passa-se á decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, revoga a tutela provisória, caso dos presentes autos. Além disso, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, vislumbra-se o perigo de dano, tendo em vista que, caso seja realizado o corte no fornecimento de energia, o apelante ficará tolhido de usufruir de serviço essencial, indispensável para o seu bem-estar e de sua família. Contudo, para a concessão do efeito suspensivo, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Da análise dos autos, verifica-se que a suspensão do serviço ocorreu em 03/05/2022, devido à inadimplência da fatura do mês de março de 2022, com vencimento em 13/04/2022, no valor de R$ 237,16 (duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), a qual somente foi paga em 05/05/2022 após o corte do fornecimento de energia, que ocorreu em 03/05/2022 (ID no 39989845 – pág. 3). Desse modo, em se tratando de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, mostra-se aparentemente regular eventual suspensão no fornecimento de energia elétrica. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022 10:25:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator